Tribunal: TJSP
Processo: 1001359-68.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
R MUNICIPAL No 17/2007 (ADMISSÃO EM 07/07/2014), QUE INSTITUIU O ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO CLARO – VERBA QUE ERA PAGA PELA FUNDAÇÃO RÉ APENAS E TÃO SOMENTE AOS SERVIDORES OUTRORA ADMITIDOS PELO REGIME CELETISTA E QUE PORVENTURA AINDA ENCONTRAM-SE E ELE VINCULADO.

GRATUIDADE JUDICIÁRIA- A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE DE RIO CLARO COMPROVOU DOCUMENTALMENTE SUA MÁ SITUAÇÃO FINANCEIRA, AO PASSO QUE O DEMANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROCESSUAL A SI CABENTE (ART, 373, II, CPC) NO SENTIDO DE APRESENTAR QUALQUER PROVA DE QUE A PARTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001359-68.2015.8.26.0510; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Ferraz de Arruda

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:

ADMINISTRATIVO – MUNICÍPIO DE RIO CLARO – MOTORISTA LOTADO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO – PRETENSÃO DIRECIONADA À MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO GRAU MÉDIO (20%) PARA O GRAU MÁXIMO (40%) -HIPÓTESE EM QUE O PERCENTUAL SOLVIDO PELO RÉU EM PROVEITO DO AUTOR, NO GRAU MÉDIO, FOI REFERENDADO PELA PROVA PERICIAL.

GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA - IMPOSSIBILIDADE – VÍNCULO

Ementa:

ADMINISTRATIVO – MUNICÍPIO DE RIO CLARO – MOTORISTA LOTADO NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO – PRETENSÃO DIRECIONADA À MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DO GRAU MÉDIO (20%) PARA O GRAU MÁXIMO (40%) -HIPÓTESE EM QUE O PERCENTUAL SOLVIDO PELO RÉU EM PROVEITO DO AUTOR, NO GRAU MÉDIO, FOI REFERENDADO PELA PROVA PERICIAL.

GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA - IMPOSSIBILIDADE – VÍNCULO JURÍDICO LABORAL DO AUTOR NUNCA FOI REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (ART. 4o DA LEI MUNICIPAL No 2.784/95), MAS PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 17/2007 (ADMISSÃO EM 07/07/2014), QUE INSTITUIU O ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE RIO CLARO – VERBA QUE ERA PAGA PELA FUNDAÇÃO RÉ APENAS E TÃO SOMENTE AOS SERVIDORES OUTRORA ADMITIDOS PELO REGIME CELETISTA E QUE PORVENTURA AINDA ENCONTRAM-SE E ELE VINCULADO.

GRATUIDADE JUDICIÁRIA- A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA SAÚDE DE RIO CLARO COMPROVOU DOCUMENTALMENTE SUA MÁ SITUAÇÃO FINANCEIRA, AO PASSO QUE O DEMANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROCESSUAL A SI CABENTE (ART, 373, II, CPC) NO SENTIDO DE APRESENTAR QUALQUER PROVA DE QUE A PARTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.